Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-10.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009949-10.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVANTE), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (EMBARGADO), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INAPLICABILIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – TEMA 1255 DO STF – NÃO SOBRESTAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A aplicação do Tema 1076 do STF restringe-se às situações em que o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em questão, onde o valor da causa é elevado. Sendo assim, é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

2. O sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1255 do STF não é automático, sendo uma decisão discricionária do relator do recurso extraordinário. Não há determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao tema, não sendo essa uma consequência automática e necessária.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido, por ocasião dos julgamento dos recursos de Embargos de Declaração opostos pelas partes, que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Leonir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa, para sanar a omissão apontada, majorando em 2% (dois por cento) ao valor inicial fixado de 10% sobre o valor do débito anulado, e via de consequência a parte dispositiva do recurso de apelação ficou assim redigida (Id. 222982184 - Pág. 1):

“À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em 12%(doze por cento) até 200 salários mínimos e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC. Entretanto, os honorários devem ser reduzidos pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, a teor do que dispõe o artigo 90, §4º, do CPC.

(...)

Aduz o embargante que aplicação indistinta do Tema 1076 do STJ, como no presente caso, revela afronta direta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e moralidade, bem como às próprias diretrizes do Estado Democrático de Direito.

Sustenta que o, a interpretação literal do § 8º, do art. 85 do CPC, adotada no presente caso viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar valores exorbitantes dos honorários sucumbenciais, sem a possibilidade de aferição, no caso concreto, da relação entre força de trabalho dispendida e remuneração a ser realizada por meio do trabalho realizado.

Assim defende a que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, corrigindo a condenação imposta em desfavor da Fazenda Pública, a fim de torna-la compatível com a simplicidade da causa, sem propiciar o enriquecimento sem causa da parte vencedora, nem impor à outra afirma por fim que parte ônus sucumbencial elevado e injusto

Por fim afirma que que os processos que envolvem valores de grande vulto tenham suas eventuais condenações em honorários suspensas, a fim de que se aguarde o posicionamento do STF em relação ao TEMA 1255, uma vez que a essa questão tem consequências de grandes e prejuízos ao erário público.

Assim requer sejam sanadas as omissões contidos na decisão embargada, com a fixação da condenação em honorários por equidade ou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal. (Id. 230906673 - Págs. 1/15).

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, para manter inalterado o acórdão embargado (Id. 233236678 - Págs. 1/9).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade,

rejeitou os aclaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso e, acolheu os Embargos de Declaração opostos por Leonir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa, para sanar a omissão apontada, majorando em 2% (dois por cento) totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em 12%(doze por cento) até 200 salários mínimos e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC. E, ainda reduzindo o valor obtido pela metade conforme dispõe o artigo 90, §4º, do CPC.

Os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de nenhum vicio.

O embargante alega que esta Colenda Turma incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, sustentando que o caso deveria aplicar a fixação dos honorários com base na equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º do CPC, devido ao elevado valor da causa e à baixa complexidade da questão. Além disso, apresenta outras insurgências visando a minoração da verba honorária.

O acórdão é claro ao estabelecer que o Tema 1.076 do STF, que trata das hipóteses em que a fixação dos honorários pode ocorrer de forma equitativa, somente é cabível quando, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório (muito baixo).

Nesse contexto, cabe citar novamente as teses firmadas no referido paradigma:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)”

Na hipótese dos autos, não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do CPC, uma vez que o valor da causa foi claramente estabelecido em R$ 4.653.019,66 (quatro milhões seiscentos e cinquenta e três mil, dezenove reais e sessenta e seis centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório., configurando alto valor de condenação.

Portanto, correto o arbitramento dos honorários, que fixado no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC. E, ainda com a redução pela metade conforme dispõe o artigo 90, §4º, do CP, diante do reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

Quanto às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

No mais, o acórdão apreciou as principais questões submetidas a julgamento, ainda que eventualmente não tenha feito referência expressa a específico dispositivo legal. Portanto, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no col. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ 8/5/2006).

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024